Tribunal: STF
Processo: Rcl 74021
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por DMDC - Distribuidora Mineira de Cosméticos Ltda., em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010310-98.2024.5.03.0007, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324 e nos Temas 550 e 725 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-3):



    "A Reclamante foi acionada pelo Sra. ROBERTA LOPES DA SILVA na Justiça do Trabalho de Belo Horizonte, para que houvesse o reconhecimento de vínculo de emprego por uma atividade de prestação de serviço de representação comercial através de pessoa jurídica.



    A Reclamação Trabalhista foi originalmente processada pela RT n.º 0010310-98.2024.5.03.0007, distribuída ao Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que em decisão prolatada no dia 24 de abril de 2024 (cópia anexa), reconheceu a Incompetência Material da Justiça do Trabalho para processar e julgar pedido de vínculo de emprego formulado por representante comercial pessoa jurídica.



    A sentença foi objeto de Recurso Ordinário, distribuído à 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que prolatou Acórdão, em 21 de agosto de 2024 (cópia anexa), anulando a sentença de primeiro e reconhecendo à competência material da Justiça do trabalho e determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para processamento e julgamento da Ação.



    Por força do artigo 893, § 1º, da CLT, que diz que às decisões interlocutórias não são recorríveis de imediato, à exceção da hipótese da Súmula 214 do TST, que não se apresentam no presente caso, o Reclamante não procedeu com a interposição do Recurso de Revista ao TST, optando por eleger a via da Reclamação direta ao STF.



    (...)



    A Reclamação Trabalhista originária, por sua vez, encontra-se com Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 25 de novembro, às 15h30m horas, conforme se pode observar do documento anexado a presente reclamação."



    Sustenta que "a reclamação em análise tem por fundamento a garantia da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas decisões proferidas no julgamento do RE 958.252 (Tema 725 RG) e na ADPF 324, além do tema 550 decorrente do RE 606003" (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que "o Tribunal do Trabalho da 1ª Região violou a autoridade das mencionadas decisões ao entender pela fixação da competência material da Justiça do Trabalho para decidir matéria a nulidade da prestação de serviço de representação comercial através de pessoa jurídica" (eDoc 1, p. 4). 



    Salienta que "em razão da eficácia vinculante das decisões proferidas no tema 550 e na ADPF 324, resta sedimentado que a análise de eventual fraude na contratação de representante comercial através de pessoa jurídica se insere na competência da Justiça Comum, não possuindo a Justiça do Trabalho competência para dirimir o conflito" (eDoc 1, p. 7).



    Assevera que "ao determinar que a Justiça do Trabalho analise os requisitos da relação de trabalho civil de representação comercial por meio de pessoa jurídica estabelecido entre as partes contraria a orientação fixada pelo STF, como já reiteradamente decidido por essa E. Corte, de que cabe a Justiça Comum à competência para avaliar tal circunstância" (eDoc 1, p. 8).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Presidência do Tribunal do Trabalho de Minas Gerais – 7ª TURMA, reconhecendo a incompetência material da Justiça do Trabalho para conhecer da matéria posta em questão na RT n.º 0010310-98.2024.5.03.0007" (eDoc 1, p. 9).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa às decisões dos REs 958.252 e 606.003, paradigmas dos Temas 725 e 550 da sistemática da repercussão geral, respectivamente.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.”(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, verifica-se a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que, no processo de origem, sequer houve a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo oiter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324. 



    Colhe-se do ato que reconheceu o vínculo empregatício a seguinte fundamentação (eDoc 6, p. 2-4):



    “Na peça inicial, diz a reclamante que, apesar de formalmente contratada como representante comercial, teria trabalhado, na realidade, como empregada/vendedora externa, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício.



    Com vênias ao entendimento de origem sobre a celeuma, a discussão acerca da existência ou não de vínculo empregatício é de competência desta Justiça Especial, nos termos do art. 114, I da CF.



    Não se ignora que o STF, no julgamento do RE 606003 (Tema 550), fixou a competência da Justiça Comum para julgar as ações envolvendo relação entre representantes comerciais e os representados, quando ausente o vínculo de emprego entre as partes:



    (...)



    Não é esse, por certo, o caso dos autos, eis que a discussão a respeito do preenchimento dos requisitos da Lei 4.886/1965 ainda não foi resolvida, de modo a se transferir a competência para a Justiça Comum.



    Nesse sentido já se manifestou recentemente esta eg. Turma: 0010154-15.2023.5.03.0050 (ROT); Disponibilização: 24/10/2023; Órgão Julgador: Sétima Turma; Relator Antônio Carlos R. Filho e 0010679-32.2022.5.03.0179 (ROT); Disponibilização: 27/09/2023; Órgão Julgador: Sétima Turma; Relator Paulo Roberto de Castro.



    (...)



    Com base no exposto, dou provimento ao recurso da reclamante para reformar a sentença que declarou a incompetência desta Especializada para apreciação do tema, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    No caso ora examinado, a ausência de aderência é ainda mais evidente, na medida em que o juízo de origem sequer sentenciou o feito, tampouco se pronunciou sobre terceirização ilícita, limitando-se a reconhecer competência própria para apreciação de relação jurídica em que sustentada a existência de fraude trabalhista por contrato de representação comercial.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigmas invocados que concluem pela licitude da terceirização.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente